Tribunal: TJES
Processo: 5014509-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014509-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GEORGE PASSOS COSTA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO PREMATURA. COMPATIBILIDADE ENTRE DEFICIÊNCIA E FUNÇÕES DO CARGO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que deferiu tutela de urgência em favor de George Passos Costa, determinando sua reinserção no concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, com reserva de vaga, na condição de pessoa com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se é cabível a eliminação de candidato com deficiência sob o fundamento de incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo.
(ii) Determinar se a decisão de origem que reintegrou o agravado ao certame público deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conceito de pessoa com deficiência, nos termos da Lei Federal nº 13.146/15 (art. 2º), exige a presença de impedimento de longo prazo que obstrua a participação plena e efetiva em igualdade de condições com os demais.

4. Os laudos médicos apresentados pelo agravado indicam que a deficiência não compromete de forma definitiva sua aptidão para o cargo, o que é corroborado por sua aprovação em teste de aptidão física realizado no certame.

5. A fundamentação do ato administrativo que eliminou o agravado é genérica e insuficiente para justificar a exclusão prematura do candidato, especialmente considerando que o edital do concurso exige avaliação mais aprofundada em momento posterior.

6. O deferimento da tutela de urgência se mostra adequado, diante do risco de prejuízo irreparável ao agravado, que seria excluído indevidamente do certame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão prematura de candidato com deficiência com base em fundamentação insuficiente afronta o direito de igualdade de condições previsto na legislação vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Federal nº 13.146/15, art. 2º; Decreto Federal nº 3.298/99, art. 43, § 2º; CPC, art. 300.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014509-12.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
GEORGE PASSOS COSTA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que deferiu a tutela de urgência postulada nos autos da ação ajuizada por GEORGE PASSOS COSTA para determinar o seu prosseguimento nas demais fases do Concurso público realizado para o preenchimento do cargo de Inspetor Penitenciário, com a reserva de vaga.

Sem delongas, já adianto que após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Ao analisar a decisão recorrida, constato que o MM. Juiz
a quo
se validou dos seguintes fundamentos:

[...] Quanto ao requisito da probabilidade do direito alegado, entendo que assiste razão ao requerente. Isto porque, conforme se denota dos autos, a eliminação do requerente ocorreu sem qualquer fundamento específico, limitando-se a informar tão somente que “o candidato possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades”. Por outro lado, os laudos médicos colacionados nos IDs 47735567 e 47735569 indicam que o requerente é apto para exercer o cargo de inspetor penitenciário.

Ademais, a Lei Complementar nº 46/94 prevê expressamente que a aptidão e a capacidade para permanecer no exercício do cargo deverão ser aferidos em estágio probatório.

Nesse sentido é o entendimento do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO PRECOCE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ vem sufragando o entendimento de que a aferição da compatibilidade entre a deficiência e as tarefas a serem desempenhadas pelo candidato seja diferida para o período de estágio probatório, nos termos do que preconiza o comando do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/1999. Precedentes. 2. Hipótese em que, independentemente do mérito quanto à possibilidade ou não de a demandante desempenhar as funções do cargo para o qual foi aprovada, o momento em que o ato foi praticado já o torna ilegal, cabendo a correção judicial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 54.885/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

O Eg. TJES também já se manifestou nesse sentido, a saber:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – DELEGADO DE POLÍCIA – ELIMINAÇÃO PRECOCE DE CANDIDATO – REINTEGRAÇÃO AO CERTAME – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento segundo o qual a aferição da conciliação, ou compatibilidade, entre a deficiência física e as tarefas a serem desenvolvidas pelo candidato em concurso público seja diferida para o período de estágio probatório, ex vi do art. 43, § 2º, do Decreto n. 3.298/1999. (STJ, AgInt no RMS n. 54.885/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). (AI 5004075-95.2023.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 01/11/2023).

Portanto, resta caracterizada a probabilidade do direito alegado pelo requerente.

Já no tocante ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo de igual modo como demonstrado, face à proximidade das etapas do certame que estão por ocorrer.

Desse modo, estando preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, deve ser concedida a tutela provisória vindicada.

Finalmente, caso a parte autora seja aprovada em todas as fases, não deverá ser nomeada, apenas reservada sua vaga, até ulterior deliberação, conforme entendimento do C. STJ e deste Eg. TJES.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que o requerente seja reinserido no concurso, nas vagas reservadas a pessoas com deficiência – PCD, sendo convocado para as demais etapas, caso seja devidamente aprovado.

Intimem-se os requeridos, com urgência, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o cumprimento da presente decisão. A intimação deverá ser feita por meio eletrônico ou por oficial de justiça de plantão, conforme for o caso. Servirá a presente decisão como mandado/ofício. (...)”

Muito bem. Dos autos, resta evidente que a pretensão do Estado recorrente está voltada a combater a decisão que possibilitou o prosseguimento do recorrido no certame público para concorrer a uma das vagas no cargo de Inspetor Penitenciário, na condição de pessoa com deficiência.

Segundo prevê a Lei Federal nº 13.146/15, em seu art. 2º, considera-se pessoa com deficiência:

[...] aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Já o Decreto Federal nº 3.298/99, ao tratar do tema, trouxe os seguintes conceitos:

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

Dito isso, vê-se que, com espeque na Lei nº 13.146/15, a condição de pessoa com deficiência está vinculada às situações em que sirvam de obstáculo à “
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
”.

Na hipótese, as provas dos autos demonstram que o agravado
“é portador de sequela definitiva pós traumática em cotovelo direito devido fratura exposta com lesão vascular em 2006”
e
“encontra-se com cotovelo direito anquilosado em 15 graus de flexão, sem movimentos nesta articulação. Movimentos em mão e punho direitos sem alteração e com força preservada. Membro superior esquerdo e membros inferiores normais ao exame físico. CID M25.6”.

No que se refere à existência de compatibilidade entre a deficiência apresentada pelo recorrido e as atribuições do cargo objeto do certame público, entendo que a fundamentação do ato administrativo adotada pelo agravante não deixa clara a existência concreta de elementos capazes de afastá-la.

Na realidade, registro que se tratam de atos administrativos dotados de fundamentação sucinta e incapaz de revelar, ao menos neste momento em que se encontra a marcha processual na origem, a presença de circunstância apta a impedir que o recorrente desempenhe as funções de inspetor penitenciário.

Como prova disso, vejamos o argumento apresentado pelo Estado do Espírito Santo:

MOTIVAÇÃO PARA INAPTIDÃO DA PERÍCIA MÉDICA:

O candidato possui limitações para o desempenho amplo e irrestrito das atividades atinentes ao cargo de Policial Penal, conforme exigência constante no Edital nº 01/2323 da SEJUS.

Já os elementos probatórios trazidos pelo recorrido na ação originária demonstram que ele, num exame preliminar, estaria apto ao exercício do cargo de inspetor penitenciário, como se vê dos laudos médicos juntados, bem como da aprovação do Recorrido no teste de aptidão física realizado na 3ª etapa do Certame.

Dessa forma, atendo-me exclusivamente a um exame de legalidade e/ou legitimidade do ato administrativo, entendo que deve ser mantida irretocável a decisão de origem
, especialmente dada a presença do
periculum in mora
inverso, caracterizado no risco de dano irreparável ao agravado caso possibilitado o prosseguimento do certame público sem a sua participação.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões